Tribunal: TJES
Processo: 5009449-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009449-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: S B BATISTA EIRELI e outros (2)
AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS CORREA e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PRIORIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, na medida em que a consulta à ferramenta
Sniper
indica que os executados estão se valendo do auxílio dos ora agravantes para a venda de bens no estabelecimento comercial daqueles, mediante o empréstimo de máquinas de cartão de crédito, de forma a frustrar a execução.

2.
O poder geral de cautela respalda a decisão de primeiro grau, porque a prática em enfoque aponta para a confusão patrimonial e a fraude à execução, sobretudo pelo fato de que o cumprimento de sentença foi deflagrado no ano de 2018 e quando sopesado que um dos executados constituiu umas das empresas individuais de responsabilidade limitada ora agravante.

3. É
razoável a manutenção do ato constritivo em desfavor dos agravantes como meio de assegurar o crédito dos agravados, em particular diante da ordem de prioridade prevista no art. 835, §1º, do CPC e por conta de não se possível aferir, nesta oportunidade, se o valor do imóvel penhorado é superior ao do crédito perseguido pelos exequentes/agravados.

4.
Recurso conhecido improvido. Agravo Interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
S B BATISTA EIRELI
,
SIDNEI BARBOSA BATISTA
e
JOSÉ CARLOS PIMENTEL CASTELLO EIRELI
em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no cumprimento registrado sob o nº 0021267-94.2014.8.08.0048, promovido por
EDSON DOS SANTOS CORRÊA
,
MARLUCE DE SOUZA SIDRÃO
e
LUCAS SIDRÃO CORRÊA
em desfavor de
DOGULAS GLEYSON DA SILVA CASTELLO
e
JOSÉ CARLOS PIMENTEL CASTELLO
, deferiu a penhora online de ativos dos executados, das empresas José Carlos Pimentel EIRELI e S B Batista EIRELI e das pessoas físicas Sidney Barbosa Batista e Edinaura Sirlene da Silva, bem como, de ofício, determinou a realização de prova pericial para avaliação do valor de bem imóvel constrito.

O juiz de primeiro grau fundamentou que as provas “
demonstram que os executados, de fato, estão utilizando máquinas de cartão de terceiros para vender produtos em seu estabelecimento comercial, o que evidencia, prima facie, o intuito de fraudar a execução, nos termos do art. 792 do CPC, exigindo, assim, que este juízo adote medidas a fim de resguardar o resultado útil da execução
” (fl. 03 do evento 3420387).

Salientou a necessidade de prova técnica para averiguar o valor do imóvel localizado na Rua Princesa Isabel, nº 58, Bairro Centro, Serra/ES, matrícula nº 1.892, vez que o oficial de justiça não efetuou a avaliação do bem por falta de
expertise
.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, reputo que deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, na medida em que há indícios de que os executados Douglas Gleysson da Silva Castello e José Carlos Pimentel Castello estão se valendo do auxílio dos ora agravantes para a venda de bens no estabelecimento comercial daqueles, de forma a frustrar a execução, nos termos do art. 792 do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 919, § 1º DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar que se falar em suspensão do curso da demanda executiva em virtude da oposição de embargos à execução pelo Município. A oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública não configura a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar a suspensão da execução, na medida em que, por imposição legal, o pagamento dos valores reconhecidamente devidos somente poderão ser efetuados pelo regime constitucional de precatório, nos termos do art. 100, CF, após o trânsito em julgado da sentença em sede dos embargos.
2. Assim, a decisão concessiva ou não, somente deve ser reformada por esta Corte Revisora em caso de flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. Destarte, não há motivos para reformá-la, principalmente em razão do princípio da confiança, que privilegia o entendimento do magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das partes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5633198-20.2022.8.09.0090; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho; Julg. 03/03/2023; DJEGO 07/03/2023; Pág. 5628)

Do mesmo modo que é dever do magistrado observar o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), merece ser preservada tanto a efetividade quanto a idoneidade do processo executivo, sendo que em consulta à ferramenta
Sniper
foi constatado que os agravantes emprestam máquinas de cartão de crédito aos executados. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a pesquisa de bens do devedor mediante o uso do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), uma vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências realizadas para tanto.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0071030-11.2022.8.16.0000; Apucarana; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 01/04/2023; DJPR 03/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Expedição de ofício ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).
Impossibilidade de o requerente ter acesso às informações pela via administrativa. Providência que visa assegurar a efetividade ao processo de execução.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2302406-18.2022.8.26.0000; Ac. 16602697; Ribeirão Preto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 28/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2194)

Aliás, reputo que a prática em enfoque clarifica a confusão patrimonial e a tentativa de fraude à execução, porque não é usual que terceiros concedam o uso de máquinas de cartão de crédito para a venda de produtos do estabelecimento comercial dos executados Douglas Gleyson da Silva Castello e José Carlos Pimentel Castello, sendo que este constituiu a empresa individual de responsabilidade limitada ora agravante, o que acentua a malversação da pessoa jurídica. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de reconhecimento de grupo econômico. 2. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976) contempla os requisitos para constituição do grupo econômico, dentre eles a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. 3. In casu, os elementos probatórios anexados aos autos não são hábeis e suficientes para o reconhecimento, de plano, da existência de grupo econômico, sendo cabível sua comprovação durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída.
5. Presentes indícios acerca da existência de grupo econômico, inclusive em face do empréstimo contumaz de máquinas de cartão de crédito entre pessoas jurídicas, cujos sócios têm grau de parentesco, configuram elementos suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, numa primeira vista, evidenciam confusão patrimonial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AGI 07071.26-59.2021.8.07.0000; Ac. 134.2019; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 19/05/2021; Publ. PJe 02/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. MANIFESTA EVIDÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS ATUANTES NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE CUJO SÓCIO MAJORITÁRIO SE COMPORTA VISANDO FRAUDAR CREDORES. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONSTATAÇÃO DO USO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO DE EMPRESA DIVERSA PARA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS.
ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS REFEREM-SE AO LIMITE DISPONIBILIZADO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE ORIUNDA DE CRÉDITO QUANDO O SALDO JÁ ESTAVA DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
No caso em julgamento, valores bloqueados judicialmente referem-se a transações bancárias de fornecedores da agravante mediante recebimento por ela a título de crédito. Com isso, tais depósitos em sua conta-corrente no período descrito na minuta recursal que foram particularmente bloqueados não integravam decerto, o limite disponibilizado do cheque especial da agravante, uma vez que, anterior aos créditos recebidos em conta, o saldo da agravante já estava largamente devedor.
(TJSP; AI 2183513-10.2018.8.26.0000; Ac. 11890284; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 08/10/2018; DJESP 15/10/2018; Pág. 2597)

Nesse contexto, considero que o poder geral de cautela (art. 297 do CPC) respalda a decisão de primeiro grau, porque causa estranheza o auxílio dos agravantes aos executados, sobretudo pelo fato de que o cumprimento de sentença foi deflagrado no ano de 2018.

Em que pese a avaliação de imóvel (fl. 01 do evento 3420397) realizada por corretor imobiliário, tenho que não é possível aferir se efetivamente o valor do bem penhorado (fl. 05 do evento 3420396) é superior ao do crédito perseguido pelos exequentes, mormente quando sopesado que o órgão
a quo
determinou a realização de perícia por profissional técnica para averiguar o hodierno preço de mercado do imóvel comercial.

Por conseguinte, é razoável a manutenção do ato constritivo em desfavor dos agravantes como meio de assegurar o crédito dos agravados, em particular diante da ordem de prioridade prevista no art. 835, §1º, do CPC, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio de valores mantidos em contas bancárias dos executados agravantes. CABIMENTO: Penhora de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud. Ausência de prova da impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis.
Prioridade da penhora em dinheiro (art. 835, § 1º do CPC). Falta de demonstração de que o bem imóvel dado em garantia é suficiente para a satisfação integral da execução. Ordem de preferência da penhora não violada.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2075607-24.2019.8.26.0000; Ac. 12459730; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 02/05/2019; DJESP 07/05/2019; Pág. 2343)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Vícios construtivos. Título executivo que condenou a demandada ao pagamento de indenização pelos danos causados a edifício em razão da má-qualidade dos materiais utilizados e serviços prestados. Decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela construtora requerida. Recurso da excipiente/executada. Alegada nulidade da execução em razão da iliquidez do título executivo judicial. Aventada necessidade de liquidação de sentença mediante perícia técnica em razão de determinação expressa contida no título. Insubsistência. Possibilidade de execução imediata mediante liquidação por cálculo. Inteligência do art. 509, § 2º, do código de processo civil. Limites objetivos da condenação já estipulados na perícia realizada na fase cognitiva da lide. Possibilidade de apuração do valor da indenização mediante cálculos aritméticos. Liquidação por forma diversa da estabelecida no provimento judicial que, de toda forma, não configuraria ofensa à coisa julgada. Exegese da Súmula n. 344 do Superior Tribunal de Justiça.
Pedido de reforma do interlocutório para autorizar a penhora de bem imóvel, em detrimento da penhora em dinheiro determinada pelo juízo de origem. Insubsistência. Prioridade da constrição de numerário prevista na Lei Processual Civil (art. 835, § 1º, do CPC). Alteração na ordem legal de constrição que pressupõe a demonstração da menor onerosidade ao executado. Agravante, in casu, que não demonstrou a excessiva onerosidade da penhora de dinheiro. Determinação de constrição de valores mantida.
Decisão inalterada. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 4025570-13.2019.8.24.0000; Florianópolis; Sexta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Denise Volpato; DJSC 10/10/2019; Pag. 200)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno (evento 3483103) que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOLGAL: GABINETE DO DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR